Tribunal: TJSP
Processo: 1013200-45.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013200-45.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargado JAIME DE ALMEIDA PINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013200-45.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 26899 - LP
2
VOTO No: 26.899
EDCL. No: 1013200-45.2019.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO
ORIGEM: 6o OFÍCIO CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO
EMBGTE.: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A.
EMBGDO.: JAIME DE ALMEIDA PINA

Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão.
Questões tratadas nos autos que foram devidamente
enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da causa.
Impossibilidade
pela
via
judicial escolhida. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. acórdão, de
fls.239/246, que julgou parcialmente procedente o recurso.
A embargante afirma, em síntese, que o acórdão é omisso, pois
deixou vago o entendimento acerca da obrigação de fazer, visto que não foi determinado o
período fim para aplicação dos reajustes estabelecidos pela ANS.
Aduz que, embora tenha entendido pela legalidade da cláusula, o
acórdão não determinou o período exato de substituição dos reajustes aplicados.
Alega que os reajustes incertos não podem ser limitados aos
reajustes previstos pela ANS, já que dependem de condição para eficácia plena.
Anota que não há de se questionar algo que ainda sequer ocorreu e
que está submetido à condição suspensiva.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013200-45.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 26899 - LP
3
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se utilizar
dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos
do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma equivocada,
objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES

Relator